Tribunal: TJDFT
Processo: 0706961-53.2019.8.07.0009
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CIVIL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. BEM IMÓVEL PRONTO. DIFICULDADE DE OBTENÇÃO DE FINANCIAMENTO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA. ATRASO NA ENTREGA APÓS A QUITAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. CABIMENTO. TAXAS CONDOMINIAIS E DE IPTU ANTERIORES À IMISSÃO NA POSSE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.

1. Trata-se de recurso interposto contra sentença que condenou a recorrente ao pagamento das quantias de R$ 900,00 (danos materiais – ajuda de custo em casa de terceiros e confecção de chaves), R$ 3.185,66 (taxas condominiais e IPTU, cobrados antes da imissão na posse) e R$ 2.000,00 (indenização, por dano moral), decorrentes do atraso na entrega do imóvel ao réu/recorrido, adquirente do bem.

2. Verifica-se que as partes firmaram contrato para aquisição da unidade 503 (pronta) do Residencial Panorama, em Samambaia Sul, no dia 07/01/2019 (ID 11908646). O laudo (ID 11908653, p. 1/4) comprova a negativa de financiamento solicitado pela proprietária anterior, e não pelo autor, já que este se adiantou e providenciou a solução dos problemas anteriormente apontados, em 09/02/2019, de forma que seu financiamento pôde ser aprovado de imediato. Não obstante, a liberação do financiamento foi impedida por motivos diversos, como falta de entrega de documentação obrigatória para obtenção do financiamento e débitos tributários. Desse modo, o autor se serviu de crédito consignado, relatando que houve demora na emissão de boleto para quitação. A quitação ocorreu em 18/06/2019 (ID 11908684, p. 1/2) e a entrega das chaves em 12/07/2019 (ID 11908691, p. 1/2). Ressalte-se que a entrega do termo de quitação e a baixa na certidão de indisponibilidade dos bens da recorrente não eram óbices à entrega das chaves do imóvel, após a quitação.

3. A princípio, cumpre salientar que as supostas irregularidades apontadas, de engenharia e arquitetura, não podem ser atribuídas à construtora, pois o “habite-se” foi regularmente emitido. Eventuais exigências da CAIXA, para a concessão de financiamento, também não podem ser à ela imputados. Ademais, o financiamento sequer chegou a ser negado, visto que aquele se adiantou e saneou o problema rapidamente, fazendo instalar exaustores nos banheiros da unidade imobiliária, óbice, portanto, sanado. A documentação exigida foi devidamente satisfeita. Quanto à dívida tributária existente, não restou demonstrada ter sido o conhecimento da mesma superveniente à realização do negócio, sendo, no entanto, de praxe, a consulta à situação do imóvel antes da sua aquisição. Por fim, o recorrido quitou o imóvel mediante obtenção de crédito consignado, que poderia ter sido obtido muito tempo antes, em face da pressa que afirmou ter para se imitir na posse do imóvel. Desse modo, ante a inexistência de ato ilícito praticado pelas recorrentes, não há responsabilidade da construtora pela demora na entrega das chaves, antes da quitação do imóvel.

4. Após a quitação do imóvel, em 18/06/2019, a entrega das chaves somente ocorreu em 12/07/2019. Diante disso, há que se reconhecer a mora da construtora nesse período, apenas. O dano material decorrente da necessidade de confecção das chaves (ID 11908692), de R$ 100,00, bem como a ajuda de custo, no período em que permaneceu na casa do sogro, nos meses de maio e junho (ID 11908702), deve ter o valor reduzido de R$ 800,00 para R$ 160,00, porquanto correspondente à despesa no período posterior à quitação do imóvel.

5. A cláusula contratual que atribui ao consumidor a responsabilidade pelo pagamento do IPTU e das taxas condominiais, independentemente de sua imissão na posse do imóvel, é abusiva, o que deve se dar apenas a partir da entrega das chaves. Neste sentido: “A efetiva posse do imóvel, com a entrega das chaves, define o momento a partir do qual surge para o condômino a obrigação de efetuar o pagamento das despesas condominiais” (EREsp 489647/RJ, Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe 15/12/2009).

6. Na hipótese, os fatos narrados demonstram falha na prestação dos serviços das recorrentes, que, entretanto, não extrapolam o mero dissabor cotidiano e não configuram, portanto, o dano moral.

7. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada, para reduzir o valor referente à ajuda de custo para R$ 160,00 e excluir a indenização, por dano moral. Sem custas processuais e honorários advocatícios.

8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.